Tribunal: TJMT
Processo: 1016054-41.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016054-41.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), ADRIANA DOS REIS ROCHA - CPF: 284.547.098-35 (ADVOGADO), ADRIANA GIOVANNI DOMINGOS E SILVA - CPF: 147.413.978-74 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), ADRIANA DOS REIS ROCHA - CPF: 284.547.098-35 (ADVOGADO), ADRIANA GIOVANNI DOMINGOS E SILVA - CPF: 147.413.978-74 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO BANCO ACOLHIDOS E DA PARTE AUTORA REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO DA PRIMEIRA EMBARGANTE – EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – REDISCUSSÃO – IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS DO BANCO ACOLHIDOS E DA PARTE ADVERSA REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Evidenciada a omissão no tocante ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016054-41.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI E ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos, respectivamente, por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
(primeira embargante) e por
ITAÚ UNIBANCO S/A
(segundo embargante),

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado pela primeira embargante, interposto contra decisão que deferiu a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas nº. 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT; matrícula nº. 12.320 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT; nº. 25.327, nº. 17999 e nº. 18038 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A primeira embargante,
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, aduz que “
no presente caso, a pretensão do embargante se respalda no fato de que, apesar de incontroverso o valor histórico de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) do bem já penhorado (matrícula n. 12.336), não fora reconhecida o excesso de penhora dos demais imóveis de matrículas n. 12.336 Cartório de Registro de Imóveis Sorriso, n. 12.320 Cartório de Registro de Imóveis Chapada dos Guimarães, n. 25.327, n. 17.999 e n. 18.038 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, para garantir o débito de R$ 599.921,37 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos)
” (sic).

Explana que “
v. acórdão consignou a necessidade de realização da respectiva avaliação para que seja debatido o excesso de penhora. No entanto, cumpre apontar que tal decisum acaba por admitir que sejam feitas inúmeras penhoras sobre bens, direitos e produtos, gerando inúmeros ônus à Embargante com os irrestritos e contínuos bloqueios
” (sic).

Defende que “
a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao executado, consoante o consagrado princípio insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, ao dispor que “[...] quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
” (sic).

Menciona que a segunda penhora não se sustenta, conforme previsto no art. 851 do CPC, pois a primeira é suficiente para o pagamento da dívida.

Dessa forma, assegura que “
a omissão do acórdão se encontra no fato de que não há fundamento para justificar a realização da penhora de todos os bens imóveis da Embargante, o que refoge, in totum, da previsão legal que autoriza o reforço, e muito menos, a realização de uma segunda penhora
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento (id. 183175681).

A segunda embargante,
ITAÚ UNIBANCO S/A
, sustenta que “
o i. Douto Julgador se omitiu quanto ao pedido de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos e a tentativa de induzir o Juiz em erro, em valor não inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 81 do CPC
” (sic).

Aponta que “
o embargado, para dar azo aos seus argumentos de que o imóvel de matrícula nº 12.336 penhorado nos autos seria suficiente para garantir a presente execução, em clara má-fé omitiu e apresentou documento sem relação com a verdade real
” (sic).

Explica que “
com o intuito de induzir este juízo ao erro, o embargante apresentou o registro da matrícula nº 12.336, com a data de 08 de junho de 2020 (id. 174942689), época em que, de fato, inexistia qualquer tipo de ônus, não possuindo qualquer relação com a real idade atual e tendo sido apresentado em fase recursal somente para subsidiar o indevido pedido de efeito suspensivo
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que seja sanada a referida omissão (id. 183562163).

O embargado ITAU UNIBANCO S/A se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 184161154). Sem contrarrazões da INDIANA AGRI, conforme certificado no sistema do PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE TRÊS IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS E ARRESTOS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DA PRÉVIA AVALIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Alegação de excesso de penhora revela-se prematura, até mesmo porque sobre o imóvel em discussão há diversas penhoras e arrestos, de modo que se faz necessário aguardar a realização da respectiva avaliação.”

A primeira embargante, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, explana que há omissão no acórdão consistente no fato de que não há fundamento para justificar a realização da penhora de todos os bens imóveis da embargante.

Todavia, razão alguma assiste à recorrente, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Por outro lado, no que tange a irresignação da segunda embargante, ITAÚ UNIBANCO S/A, quanto à falta de pronunciamento sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé, com razão o recorrente.

De fato, evidencia-se dos autos que a embargada INDIANA AGRI apresentou o registro da matrícula nº. 12.336, com a data de 08 de junho de 2020, época em que, de fato, inexistia qualquer tipo de ônus, não possuindo qualquer relação com a realidade atual e tendo sido apresentado em fase recursal somente para subsidiar o indevido pedido de efeito suspensivo, induzindo o magistrado em erro, quando argumentou o excesso de penhora.

Dessa forma, deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, inciso I e II do CPC, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO —
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRONUNCIAMENTO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Constatada a existência de omissão quanto ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente. Não há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, pois já foram majorados em embargos anteriormente opostos, não sendo possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Embargos acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00048519620008110003, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S/A, para sanar a omissão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, inciso I e II do CPC, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023